Tribunal: TJBA
Processo: 8033708-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033708-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Em segredo de justiça e outros Advogado(s): TENILLE GOMES FREITAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PUBERDADE PRECOCE CENTRAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PREVISTO NO PCDT E NA RENAME. LIMITAÇÃO ETÁRIA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. REDUÇÃO POR RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por criança representada por sua genitora contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Estado da Bahia, visando ao fornecimento do medicamento NEODECAPEPTYL (TRIPTORRELINA 22,5 mg), prescrito para tratamento de puberdade precoce central. A impetrante, com 9 anos e 11 meses, apresenta idade óssea de 11 anos e evolução puberal acelerada, com risco de comprometimento irreversível da estatura final. Liminar deferida para determinar o fornecimento do medicamento, com fixação de astreintes, posteriormente majoradas. Após descumprimentos sucessivos, o Estado realizou depósito judicial para aquisição do fármaco. Sobreveio impugnação ao cumprimento das astreintes, alegando inexigibilidade e excessividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo ao fornecimento do medicamento prescrito, apesar de limitação etária administrativa imposta pela Secretaria de Saúde; (ii) estabelecer se são exigíveis as astreintes fixadas e se o valor executado deve ser mantido ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a limitação etária imposta administrativamente e os sucessivos descumprimentos da decisão judicial evidenciam resistência estatal ao fornecimento do medicamento. Reconhece-se o direito líquido e certo à saúde quando a necessidade do tratamento está comprovada por relatórios médicos, exames laboratoriais e de imagem e prescrição de especialista, demonstrando risco de dano irreversível ao desenvolvimento da criança. A Triptorrelina 22,5 mg integra o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Puberdade Precoce Central, aprovado pela Portaria Conjunta nº 13/2022, e consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo de fornecimento obrigatório pelo SUS. Rejeita-se a alegação de inexigibilidade das astreintes, pois, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC, a multa fixada em tutela provisória é passível de cumprimento provisório, independentemente de confirmação na sentença, conforme orientação do STJ (AREsp 2.079.649/MA). Reconhece-se, contudo, que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, quando se tornar excessivo, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Conclui-se que, embora tenha havido atraso injustificado e equívocos na aquisição do medicamento, a obrigação principal foi cumprida mediante depósitos judiciais, de modo que a manutenção da multa no teto de R$ 80.000,00 desvirtua sua natureza coercitiva. O montante das astreintes deve ser reduzido para R$ 10.000,00, valor apto a preservar o caráter pedagógico da sanção sem ensejar enriquecimento desproporcional da parte credora. IV. DISPOSITIVO Segurança concedida. Impugnação parcialmente acolhida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 537, § 1º e § 3º, e 931; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Portaria Conjunta nº 13/2022 (PCDT da Puberdade Precoce Central). Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.079.649/MA, j. 07.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033708-16.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante/exequente Em segredo de justiça e outros e como impetrados/executados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA e ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .